Tribunal: TJSP
Processo: 1034904-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Contrato – Empréstimo Pessoal – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por dano moral – Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Revisão dos juros remuneratórios, eis que as taxas praticadas pela ré são superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Indébito gerado pela revisão dos juros a

Ementa:
Contrato – Empréstimo Pessoal – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, c.c. repetição em dobro de indébito e indenização por dano moral – Sentença de improcedência e inconformismo da autora – Revisão dos juros remuneratórios, eis que as taxas praticadas pela ré são superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Indébito gerado pela revisão dos juros a ser objeto de liquidação por arbitramento (arts. 509, inciso I e 510, do novo CPC) – Repetição simples, sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dobra admissível diante de inconcussa e irrefragável má-fé, não configurada no caso de revisão de contrato – Indébito a ser calculado com a prova documental dos pagamentos feitos pela autora – Dano moral não tipificado, pois a autora concorreu para o evento ao contratar – Parcial procedência da pretensão – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual da autora – Honorários advocatícios aos patronos da adversária arbitrados com a majoração do art. 85, § 11, do novo CPC – Pedido de envio de ofício para apuração de suposta infração disciplinar do advogado constituído pela autora – Inviabilidade de o Judiciário discernir sobre a ética profissional do advogado – Recurso parcialmente provido.